Tribunal: STF
Processo: ARE 1384866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANVISA. PROPAGANDA DE ALIMENTOS (SUPLEMENTO VITAMÍNICO) EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PENALIDADE DEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. A ANVISA lavrou o Auto de Infração Sanitária n. 1345/2005 em face da autora devido à divulgação dos produtos Oysco e Calcitabs, registrados na ANVISA como suplementos vitamínicos e minerais, em contrariedade à legislação sanitária.



    2. A propaganda, com intuito de persuasão do consumidor ao uso dos suplementos, traz informações que poderiam ensejar interpretação falsa, errônea ou confusa quanto à natureza, composição ou qualidade desses alimentos, visto que poderiam facilmente ser confundidos com medicamentos. A corroborar esse fato, consta ao final do informe publicitário, em letras miúdas, que esses produtos podem ser encontrados nas principais farmácias e drogarias da cidade e que "ao persistirem os sintomas, consulte seu médico".



    3. A divulgação de propaganda de alimentos com indicações terapêuticas representa risco à saúde dos potenciais consumidores, principalmente quando gera falsas expectativas, informando propriedades inexistentes do produto, o que pode retardar, ou mesmo impedir, a procura por um profissional da área da saúde nos casos em que o indivíduo necessite de acompanhamento médico, ensejando, assim, o agravamento do seu estado de saúde.



    4. Considerando o fato de que "o resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu", nos termos do artigo 3°da Lei n. 6.437/77, e que "considera-se infrator, para os efeitos desta Lei, ioda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de forma direta ou indireta, seja responsável pela divulgação da peça publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação", conforme artigo 9°, § 3°, da Lei 9.294/96, de rigor a aplicação das penalidades à autora.



    5. A responsabilização da empresa anunciante pelo conteúdo da propaganda não exime a responsabilidade da autora pela sua divulgação em desacordo com a legislação sanitária.



    6. A fixação da pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a proibição da propaganda nos moldes em que veiculada revelam-se proporcionais à gravidade da infração, nos termos do artigo 2°, § 1°, inciso I, da Lei n. 6.437/77.



    7. Constatada a licitude da autuação e do procedimento de aplicação das penalidades administrativas.



    8. Inversão do ônus de sucumbência.



    9. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II e IX, 170, parágrafo único, e 220, § 3º, inciso II, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente